Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-04.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001202-04.2011.8.11.0015
RECORRENTES: INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH
RECORRIDO: GUSTAVO VIGANO PICCOLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INGO JORGE BARBIAN e IVO WEINCH, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43219982):
“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – AFASTAMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO É CABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 290 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE SERÁ DIRIGIDA AO ADVOGADO – ADVOGADOS INTIMADOS DIVERSAS VEZES – INSISTÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIOS INDEFERIDOS – ADVOGADOS QUE SE APOSSARAM DO PROCESSO E NÃO CUMPRIRAM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – RETORNO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE AFRONTARIA A CELERIDADE, A EFETIVIDADE E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – HONORÁRIOS – JUIZ QUE ARBITROU NO MÍNIMO LEGAL DE 10% - VALOR DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2o DO CPC – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Decisão agravada que afastou a determinação do cancelamento da distribuição, ante o entendimento do STJ de impossibilidade quando angularizado o processo com a citação. Entretanto, manteve-se comando da sentença de extinção do feito sem mérito pelo não pagamento das custas.
2- Nos termos do art. 290 do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3- Intimação pessoal para pagamento das custas que é desnecessária.
4- “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).
5- Diversas intimações dirigidas aos advogados para pagamento das custas, estes que se apossaram do processo fisicamente por meses, tanto que condenados em litigância de má-fé, mantida na decisão agravada, que não contestam neste momento.
6- A intimação pessoal estabelecida no art. 485, §1o, será aplicada em caso de abandono da causa, o que não tem relação com o presente feito, de extinção sem mérito nos termos do inciso IV, por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
7- O valor da causa é suficiente a ser utilizado como parâmetro, pois não é baixo, e os honorários foram arbitrados no mínimo legal de 10%, não havendo respaldo legal para se autorizar a fixação de maneira equitativa.” (N.U. 0001202-04.2011.8.11.0015, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020).
Nos Embargos de Declaração ID 53556492, decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA – OMISSÃO –APRECIAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Havendo omissão quanto ao pedido de incidência de multa por embargos protelatórios, deve o acórdão embargado ser aclarado.
Não há pretensão protelatória na oposição de embargos, de sorte que não cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”.
Alega violação ao artigo 485, §1a, do CPC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a necessidade de intimação pessoal dos Recorrentes, para o recolhimento das custas processuais.
Recurso tempestivo (ID 58691983).
Contrarrazões (ID 63172995).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, §1a, do CPC está amparada na alegada necessidade de intimação pessoal dos Recorrentes, para o recolhimento das custas processuais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ajuizada a demanda, a justiça gratuita pleiteada pelos agravantes foi deferida (id. 28484973).
Protocolada impugnação à assistência judiciária gratuita, de código 156179, os benefícios foram revogados (id. 28484994).
Os agravantes, assim, requereram o pagamento das custas ao final (id. 28484999).
Foi proferida sentença de procedência dos pedidos, mas, objeto da Apelação no 85564/2013, foi anulada por ausência de instrução (id. 28485481).
Com o retorno dos autos e peticionamento do agravado de que as custas não foram pagas, sobreveio novo pedido de justiça gratuita pelos agravantes (id. 28485493).
O pedido foi novamente indeferido (id. 28485498), com determinação de pagamento das custas em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
Os agravantes pediram a remessa do feito à contadoria para cálculo das custas a serem pagas (id. 28485950), o que foi deferido.
Sobrevindo o cálculo, nova intimação dos agravantes foi realizada para o pagamento das custas (id. 28485954).
A decisão foi publicada em 20/09/2016 (id. 28485954, p. 03).
Em 25/04/2017 foi dado andamento de intimação de Gerson Luiz Werner, advogado, para devolução dos autos, sob pena das sanções legais (id. 28485954, p. 04).
Em 02/05/2017 novamente peticionaram nos autos, desta vez pedindo o parcelamento das custas (id. 28485955).
Diante disso, os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do parcelamento (id. 28485957).
A decisão foi publicada em 24/04/2018 (id. 28485958), e, em 29/08/2018, Tiago Pacheco dos Santos foi intimado para devolver os autos (id. 28485958), com publicação em 03/09/2018.
Nova intimação foi realizada no mesmo sentido, com publicação em 10/12/2018 (id. 28485958, p. 05).
Certificou-se que Tiago é advogado da parte requerente, ora agravante, e que fez carga dos autos por 07 (sete) meses e, mesmo intimado para devolver, não o fez, certidão de 18/12/2018 (id. 28485958, p. 06).
Foi determinada a busca e apreensão do processo e comunicação dos fatos à OAB (id. 28485959).
Antes do cumprimento, o processo foi devolvido (id. 28485961).
Em 17/05/2019 foi certificada nova intimação, desta vez a Jonas
Molinari Araújo, para a devolução dos autos (id. 28485970), com nova intimação em 27/05/2019, publicada em 29/05/2019. Outra intimação foi feita, em publicada em 03/06/2019 (id. 28485970, p. 06).
Posteriormente, sobreveio a sentença ora vergastada, de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC/2015 (id. 28485974).
Por todos os andamentos dos autos, verifica-se que todos os meios processuais existentes para que os agravantes realizassem o pagamento das custas foram observados, mas não o fizeram, preferindo sempre protelar feito que tramita desde 2011. Insistiram em deferimento de justiça gratuita, que já havia sido requerida e indeferida várias vezes. Pediram pagamento de custas ao final por mais de uma vez, quando já indeferido. Tomaram o processo por várias vezes em carga, por meses, e não devolveram, tão apenas quando quiseram, motivo pelo qual, inclusive, foram condenados em litigância de má-fé, que nesse agravo interno sequer contestam.
A intimação pessoal é totalmente desnecessária em casos de determinação de pagamento das custas, como exposto na decisão agravada, tendo em vista que o art. 290 dispõe que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.(ID 43219981)
“Diversas intimações dirigidas aos advogados para pagamento das custas, estes que se apossaram do processo fisicamente por meses, tanto que condenados em litigância de má-fé, mantida na decisão agravada, que não contestam neste momento.” (ID 43219982)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI